Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR COBRADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. ART. 702 §3o CPC/2015. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. NOTA PROMISSÓRIA SEM VENCIMENTO. DATA DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DATA DE JUROS MORATÓRIOS FIXADO EM SENTENÇA NO VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1.A parte ré/apelante, ao alegar excesso em sede de embargos à monitória, deve apresentar o demonstrativo discriminado da dívida e apontar o valor que entende devido, sob pena de rejeição dos embargos à monitória, conforme dispo o § 3o do art. 702 da norma processual.
2.Segundo o art. 54, §2o, do Decreto 2.044/1908, “Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento”. Assim, correm os juros de mora a partir da apresentação da cártula, momento em que ocorre o vencimento do título. Portanto, verificado que a sentença fixou os juros de mora a partir do vencimento da dívida, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de se fixar o termo inicial de juros moratórios na data de apresentação da nota promissória que não indicou a data de seu vencimento.
3.Com relação a valores eventualmente pagos, deverão ser apresentados e avaliados por ocasião do cumprimento de sentença.
4.Recurso conhecido e improvido.